Tribunal: TJES
Processo: 0000147-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHAGNO DA SILVA DEFANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade material da conduta e inaplicabilidade da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) saber se a conduta imputada é materialmente atípica ou destituída de dolo; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato possui natureza transeunte, dispensando exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP, sendo suficiente a prova oral produzida em Juízo.

A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, notadamente os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

O depoimento da ofendida revelou que o apelante, em estado de embriaguez, desferiu tapa em sua nuca, conduta corroborada pelo policial militar que constatou o abalo físico e emocional da vítima no momento da intervenção.

A agressão física voluntária configura a contravenção de vias de fato, sendo inaplicável o princípio da insignificância nos delitos praticados contra a mulher em contexto doméstico, conforme Súmula 589 do STJ.

A embriaguez voluntária e o alegado desentendimento interpessoal não afastam o dolo nem a imputabilidade penal do agente.

A incidência da Lei Maria da Penha decorre da prática de violência física no âmbito de relação íntima de afeto, sendo desnecessária a demonstração de motivação discriminatória específica ou violência estrutural.

Mantida a indenização mínima fixada na sentença, diante de pedido expresso da acusação e da orientação firmada no Tema Repetitivo 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000147-57.2024.8.08.0011

APELANTE: CHAGNO DA SILVA DEFANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
CHAGNO DA SILVA DEFANTE
(ID n° 18990628) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 18990613), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 21, do Dec. Lei n° 3.688/41, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06. A sanção definitiva imposta ao apelante foi fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. O Juízo de Primeiro Grau também fixou o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do apelante calcada em três teses: i) insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP), alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por exame de corpo de delito e amparada apenas em testemunho policial indireto (de “ouvi dizer”); ii) atipicidade material da conduta e ausência de dolo (art. 386, inc. III, do CPP), sob o argumento de que um suposto “tapa na nuca” não possui ofensividade penalmente relevante, tratando-se de mero desentendimento interpessoal sem intenção de causar dano; e iii) inaplicabilidade da Lei n° 11.340/06, sustentando que o episódio foi um conflito circunstancial, sem a caracterização de subjugação, violência estrutural ou discriminação de gênero.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18990630). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19319677, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa almeja a absolvição do apelante sustentando, inicialmente, a fragilidade do acervo probatório, ao argumento de que o édito condenatório estaria escorado unicamente na palavra da ofendida e em depoimentos policiais indiretos, sem qualquer laudo que atestasse a agressão.

A tese defensiva não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos das contrarrazões ministeriais (ID n° 18990630) e do parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 19319677).

Primeiramente, insta salientar que a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do LCP) caracteriza-se por atos de agressão física que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima (delito transeunte).
Por sua própria natureza, dispensa a realização de exame de corpo de delito, podendo a materialidade ser atestada pelos demais meios de prova colhidos na instrução (art. 167, do CPP).

No que tange à autoria e à dinâmica delitiva,
a prova oral produzida sob o crivo do contraditório mostra-se coesa e suficiente.
A vítima narrou, com riqueza de detalhes, que conviveu com o apelante por cerca de quatro anos e que, no dia do ocorrido, após retornarem de um bar, o réu, visivelmente embriagado e alterado, arremessou um celular no rosto de sua mãe e desferiu um tapa em sua nuca, agressão que a fez passar mal. A ofendida ressaltou que esse padrão de agressividade associado à embriaguez era recorrente.

Ao revés do alegado pela defesa,
a palavra da vítima não se encontra isolada.
O policial militar, CB PMES Emídio Pereira da Silva Junior, confirmou em Juízo a dinâmica do atendimento à ocorrência. Relatou que, ao chegar ao local, deparou-se com a ofendida em nítido estado de abalo físico e emocional, relatando os socos e tapas na nuca, enquanto o réu encontrava-se deveras alterado.

Em infrações cometidas no lar, longe de testemunhas oculares civis, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça é uníssona em conferir especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando harmônica e amparada pelos relatos dos agentes estatais que atenderam à ocorrência no calor dos fatos. Portanto, o arcabouço probatório é robusto para afastar o princípio
in dubio pro reo
.

“[...] A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos [...]” (STJ – AgRg no AREsp 3101425/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/02/2026, Data da Publicação: DJEn de 10/02/2026)

“[...] A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, termo de medidas protetivas e depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e declarações testemunhais, conforme precedentes do TJES e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vítima de violência. [...]” (TJES – Apelação Criminal n° 0007014-39.2019.8.08.0012, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 12/02/2026)

2) DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumentando que um suposto "tapa na nuca" seria um gesto isolado, sem potencial lesivo concreto ou resultado danoso, faltando o dolo de ofender a integridade física.

A argumentação é insuficiente.
A ausência de lesão corporal ou de necessidade de atendimento médico não afasta a tipicidade da conduta; pelo contrário, é exatamente a ausência do resultado danoso que distingue a contravenção de vias de fato (art. 21, da LCP) do crime de lesão corporal (art. 129, do CP).

A agressão física intencional, materializada por um tapa na nuca, configura ofensa inegável à incolumidade física da mulher, não havendo espaço para a aplicação do princípio da insignificância ou para o reconhecimento de atipicidade material nos delitos praticados em contexto de violência doméstica (Súmula 589, do STJ).

Súmula 589, do STJ –
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Outrossim, o dolo exigido para a configuração da infração é a vontade livre e consciente de praticar a agressão física contra a vítima, o que restou plenamente caracterizado. A mera exaltação, a embriaguez voluntária ou a alegação de "desentendimento interpessoal" não excluem a imputabilidade nem o dolo do agente (art. 28, incs. I e II, do CP). Não se pode tolerar ou relativizar a violência de gênero sob o pretexto de tratar-se de um "conflito circunstancial".

3) DA APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N° 11.340/06)

Por fim, a Defesa sustenta a inadequação da aplicação da Lei nº 11.340/2006, afirmando não haver provas de subjugação da vítima, dominação ou violência estrutural motivada pelo gênero, classificando o evento como uma altercação episódica.

A assertiva colide frontalmente com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para a incidência das disposições protetivas da Lei Maria da Penha, basta que a violência (física, psicológica, moral, etc.) ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, sendo
presumida
a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher nesses contextos.

“[...] A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações de
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos de
violência
. A
vulnerabilidade
da mulher é
presumida
nas relações familiares e domésticas (art. 5º, Lei 11.340/2006), conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, bem como pela inovação legislativa promovida pela Lei 14.550/2023.
[...]“ (STJ – AREsp 2457045, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Data de Publicação: DJe de 04/12/2024)

A Lei nº 11.340/2006 (art. 5º c/c art. 40-A) não exige do ente acusador a comprovação de uma especial motivação discriminatória, de machismo explícito ou de reiterado comportamento de dominação.
O simples fato de o apelante agredir fisicamente a sua companheira, no interior da residência, prevalecendo-se da relação íntima de afeto mantida por quatro anos, atrai inexoravelmente a competência e as diretrizes do diploma legal protetivo.

Diante disso, a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, tornada definitiva neste patamar.

O regime inicial aberto é o cabível. A concessão do
sursis
da pena foi devidamente avaliada pelo Juízo da Execução e a substituição por restritivas de direitos, por sua vez, encontra óbice na Súmula 588, do STJ, por envolver violência contra a mulher. Por fim, a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais (R$ 1.412,00) encontra fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP e na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 983, do STJ.

Tema Repetitivo n° 983, do STJ –
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Art. 387, do CPP
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV –
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
; (Redação dada pela Lei n° 11.719, de 2008). (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19319677),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Defiro o pedido de expedição de Certidão de Atuação do advogado dativo Dr. Gezio Zucoloto Mozer (OAB/ES n° 39.838), conforme solicitado na petição de ID n° 19322311.

É como voto.